Tribunal: TJES
Processo: 5014005-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014005-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE MAFORT BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NULIDADE DO PAD. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por apenado em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que reconheceu a prática de falta grave com base no PAD nº 068/2024 e determinou a interrupção do prazo para concessão de benefícios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do PAD, especialmente diante da ausência de apreciação do pedido de produção de provas e da não abertura de prazo para apresentação de alegações finais pela defesa técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PAD, conforme os artigos 52 e 59 da Lei de Execução Penal, deve assegurar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, dada a possibilidade de aplicação de sanções gravosas ao apenado.
4. No caso, restou configurada nulidade insanável, pois não houve apreciação do pedido defensivo nem intimação para apresentação de alegações finais, havendo manifesta violação às garantias constitucionais do devido processo legal.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a não apreciação de pedidos probatórios relevantes e a ausência de oportunidade para alegações finais importam nulidade do PAD.
6. Reconhecida a nulidade do PAD, impõe-se a anulação da decisão que homologou a falta grave, com a exclusão dos seus efeitos jurídicos, inclusive o marco interruptivo da contagem de benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade acolhida. Prejudicada a análise do mérito.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação de pedido defensivo de produção de provas e a não abertura de prazo para apresentação de alegações finais pela defesa técnica configuram nulidade insanável do Procedimento Administrativo Disciplinar por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV

Lei nº 7.210/84 (LEP), arts. 50, VI; 52; 59

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 496.832/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/05/2019, DJe 29/05/2019

TJES, AG-ExPen 5009702-80.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 25/01/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
50
14005
-
69
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE:
PEDRO HENRIQUE MAFORT BARBOSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
PEDRO HENRIQUE MAFORT BARBOSA
, em face da decisão proferida pelo(a) Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES nos autos da execução SEEU nº 0001541-26.2017.8.08.0050, que reconheceu a prática da falta grave tipificada no artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso II, da Lei 7.210/84, conforme apurado no PAD nº 068/2024, bem como fixou como novo marco interruptivo para a contagem de benefícios a data da infração disciplina
r.

Das razões expostas pela defesa,
esta sustenta, preliminarmente, a nulidade do
decisum
agravado, sob alegação de cerceamento de defesa, em razão da não apreciação do pedido de designação de audiência de justificação, bem como da ausência de oportunização para apresentação de alegações finais pela defesa técnica antes da homologação da falta grave. No mérito, requer a absolvição, sustentando não estarem configurados os elementos caracterizadores da infração disciplinar de natureza gr
ave.

P
reenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o recurso em exame,
passo à análise dos autos.

O cerne da controvérsia do presente recurso é apurar se, a conduta da autoridade administrativa, que não apreciou pleito defensivo de produção de provas, para instrução do PAD, implica em nulidade, por ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Cediço, que o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) busca apurar falta grave, conforme previsão nos artigos 52 e 59, da Lei de Execução Penal, sendo necessário tutelar o contraditório e a ampla defesa nesse procedimento administrativo, porquanto pode resultar em consequências gravosas contra o apenado, por exemplo, interrupção da contagem de prazo para a progressão de regime, como prevê a súmula nº 534 do STJ.

In casu
,
verifico que
a
condução do PAD incorreu em nulidade insanável eis que
antes de apreciar o requerimento defensivo e sem oportunizar à defesa técnica a apresentação de alegações finais após a manifestação ministerial, o juízo da execução proferiu a decisão reconhecendo a falta grave imputada ao agravante e determinando a interrupção da contagem do prazo para fins de obtenção de benefícios executórios.

R
essalto que o direito de defesa consiste, não somente, na possibilidade de o acusado ser defendido por um advogado, mas de produzir provas, requerer e ouvir testemunhas, e solicitar perícia técnica, de modo que, a qualquer agente público, é vedada a subtração, desarrazoada e injustificada, de tal prerrogativa.

Dessa forma
, após detido exame dos autos, tenho que, a condução do PAD incorreu em nulidade insanável, na medida em que evidencia-se
error in procedendo
por parte da Magistrada de origem, que suprimiu o direito do agravante de, por intermédio de sua defesa técnica, manifestar-se sobre o PAD antes da prolação da decisão homologatória da falta grave, vício que gera inequívoco prejuízo ao apenado, por caracterizar cerceamento de defesa.

Não se pode olvidar, ainda, que
os elementos produzidos no PAD sejam compostos por declarações de agentes públicos, em favor dos quais milita a presunção de veracidade dos atos administrativos, é inconcebível que a produção de prova tenha sido unicamente unilateral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de deliberação sobre requerimentos probatórios relevantes e tempestivos importa nulidade do PAD. Veja-se:

"A não apreciação de pedido de produção de prova formulado pela defesa no bojo do procedimento administrativo disciplinar configura ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade do referido procedimento."
(HC 496.832/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 29/05/2019
)

Portanto, tratando-se de omissão que maculou de forma insanável o devido processo legal administrativo, impõe-se a declaração de nulidade do PAD, com o consequente afastamento da sanção aplicada ao reeducando.

Assim, sem adentrar no mérito da decisão administrativa, ante a manifesta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante da ausência de qualquer inércia defensiva, deve ser anulada a decisão exarada no evento 231.1 dos autos SEEU nº 0001541-26.2017.8.08.0050, bem como os atos processuais subsequentes, por ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais antes da decisão homologatória da falta grave.

Nesse sentido:

AGRAVO A EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇ
Ã
O DE FALTA GRAVE. NULIDADE. PEDIDO DEFENSIVO DEFERIDO. DECISÃO PROFERIDA SEM INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA ALEGAÇÕES FINAIS. 1.
Há prejuízo à defesa, que não pode extrair da referida prova que havia sido deferida, elementos que pudessem influir no convencimento do Magistrado, sendo proferida decisão de homologação de falta grave sem abertura de prazo para alegações finais, violando o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa
. 2. Recurso provido (TJES; AG-ExPen 5009702- 80.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 25/01/2024
)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso,
para acolher a preliminar de nulidade absoluta, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.